Tribunal: TJDFT
Processo: 0723540-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas pelas partes, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por BENEDITA FERREIRA DA ROCHA E OUTROS na ação de rescisão contratual cumulada com cobrança ajuizada em desfavor de G44 BRASIL S/A, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER E VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA. Os demandados requereram o deferimento da gratuidade de justiça nas razões de apelação. Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício (ID 26882191). G44 BRASIL SCP E OUTROS apresentaram petição acompanhada de documentos (IDs 27272686 a 27279404). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível. Cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". In casu, os recorrentes haviam postulado o benefício na contestação, o qual não foi concedido. Reiteraram o pedido nesta instância recursal, razão pela qual a foram instadas a colacionar elementos que comprovassem sua hipossuficiência. Entretanto, voltaram a justificar o pedido na existência de diversos processos e ordens de bloqueio bancário e de bens em seu desfavor, o que já havia sido colacionado na primeira instância. Ao analisar os documentos colacionados pelas requeridas é possível concluir que não são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência, ao passo que apenas informam a existência de demandas judiciais em andamento e de indisponibilidade de alguns bens, não havendo qualquer informação acerca dos lucros e despesas nas atividades operacionais desenvolvidas por elas. Assim, os elementos apresentados não são suficientes para demonstrar a impossibilidade financeira da empresa apelante. Além do mais não foi apresentada nenhuma alteração fática capaz de modificar o entendimento do primeiro grau. Não tendo a postulante se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a "repartição do julgamento" a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, devendo o vencido, nesse ponto, arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1093066, 20070020076450EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 24/25) (destaquei) Por outro lado, quanto aos réus JOSELITA DE BRITO ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER, verifica-se que as declarações de renda acostadas aos autos apontam ganhos anuais superiores a R$118.000,00, sendo que JOSELITA possui patrimônio de R$1.495.000,00, o que evidencia capacidade econômica para o pagamento das despesas processuais (IDs 27276724 - Págs. 9/10 e 27276725 - Pág. 9). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DOS APELANTES G44 BRASIL S/A, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER E VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA. Faculto aos recorrentes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46